Tribunal: TJES
Processo: 5004494-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004494-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PATRICK DOS SANTOS FERNANDES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. DESCONTO INTEGRAL DE SALÁRIO EM CONTA-CORRENTE. NATUREZA DE CONTA-SALÁRIO. ILEGALIDADE DO ATO PRATICADO PELO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por PATRICK DOS SANTOS FERNANDES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais movida contra o BANCO DO BRASIL SA. O autor pleiteou a restituição de valores descontados de sua conta destinada ao recebimento de salário, além de indenização por danos morais, sob a alegação de que o banco reteve indevidamente a integralidade de seus vencimentos para quitar dívida preexistente, contrariando o regime jurídico da conta-salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conta bancária utilizada pelo Apelante para o recebimento de seus salários possuía natureza jurídica de conta-salário, atraindo a proteção legal contra descontos integrais; (ii) definir se a retenção da integralidade da verba salarial para amortização de dívida caracteriza ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise fática não comprova que o Apelante tenha solicitado a conversão de conta-corrente antiga em conta-salário; ao contrário, ficou evidenciado que o banco criou nova conta-corrente, contrariando a finalidade salarial expressamente informada pelo cliente.

4. A conduta da instituição financeira violou normas do Sistema Financeiro Nacional, especialmente a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central, ao permitir retenção integral de salário em conta utilizada exclusivamente para esse fim.

5. O art. 833, IV, do CPC consagra a impenhorabilidade da verba salarial, que foi ignorada pela instituição financeira, configurando abuso de direito e ilegalidade do desconto.

6. A retenção integral do salário também afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e os limites estabelecidos na Lei nº 10.820/2003, que, ainda que aplicada a outro regime contratual, expressa a necessidade de preservar o mínimo existencial do devedor.

7. O Tema 1.085 do STJ, invocado pela sentença, é inaplicável ao caso concreto, pois não trata de retenção integral de salários, mas da validade de descontos previamente autorizados em conta-corrente comum.

8. O dano moral é configurado in re ipsa diante da privação total da remuneração do trabalhador, atingindo diretamente sua subsistência e dignidade, o que justifica indenização compensatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A conta bancária aberta para fins de recebimento de salário, ainda que formalmente qualificada como conta-corrente, atrai o regime jurídico da conta-salário quando sua finalidade específica for inequívoca e informada ao banco.

2. A retenção integral de salário depositado em conta com finalidade salarial caracteriza conduta abusiva e ilícita da instituição financeira.

3. O desconto integral de verbas de natureza alimentar enseja dano moral indenizável, diante da violação à dignidade da pessoa humana e aos princípios de proteção do salário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; art. 833, IV; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 10.820/2003; Resolução BACEN nº 3.402/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.085; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PATRICK DOS SANTOS FERNANDES
contra a r. sentença (ID 52912898) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13945713), o autor apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso, pois a conta deveria ser na modalidade "conta-salário", que possui proteção legal específica contra descontos. Alega que a sentença partiu de uma premissa fática equivocada, pois não houve a conversão de uma conta antiga e devedora, mas sim a abertura de uma nova conta para fins salariais, tendo o banco agido de má-fé ao criar uma manobra para reter integralmente seus vencimentos. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 62822681), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a legalidade de sua conduta, amparada no princípio do
pacta sunt servanda
e no exercício regular de um direito, e refuta a existência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de Recurso de Apelação interposto por
PATRICK DOS SANTOS FERNANDES
contra a r. sentença (ID 52912898) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES, que, nos autos da Ação de Procedimento Comum ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL SA
, julgou improcedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 13945713), o autor apelante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do Tema 1.085 do STJ ao caso, pois a conta deveria ser na modalidade "conta-salário", que possui proteção legal específica contra descontos. Alega que a sentença partiu de uma premissa fática equivocada, pois não houve a conversão de uma conta antiga e devedora, mas sim a abertura de uma nova conta para fins salariais, tendo o banco agido de má-fé ao criar uma manobra para reter integralmente seus vencimentos. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Apelado apresentou contrarrazões (ID 62822681), pugnando pela manutenção da sentença. Defende a legalidade de sua conduta, amparada no princípio do
pacta sunt servanda
e no exercício regular de um direito, e refuta a existência de ato ilícito e de dano moral a ser indenizado.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, trata-se de Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
PATRICK DOS SANTOS FERNANDES
em face de
BANCO DO BRASIL SA.

Em sua petição inicial, o autor, ora Apelante, narrou que, por exigência de seu novo empregador, dirigiu-se à agência do banco réu para abrir uma conta-salário. Contudo, alega que a instituição financeira realizou o desconto integral de seu salário, no valor de R$ 927,00, para amortizar dívida preexistente de um contrato de crédito rotativo. Pleiteou, em sede de tutela de urgência e em caráter definitivo, a abstenção de novos descontos, a restituição em dobro do valor retido e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00.

A r. sentença julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.085, pacificou o entendimento de serem lícitos os descontos em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados. O magistrado de primeiro grau entendeu, ainda, que o autor agiu de maneira contrária à boa-fé objetiva ao buscar, "de modo voluntário e planejado, [...] a conversão de conta-corrente em conta salário, a fim de se evadir da cláusula do contrato firmado com a ré". Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso de apelação (ID 56450211), conforme acima detalhado.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre analisar a premissa fática sobre a qual se erigiu a sentença. O d. juízo de primeiro grau concluiu que o Apelante agiu de má-fé ao solicitar a "
conversão da conta-corrente em conta salário, a fim de não ter o valor recebido de seu contratante bloqueado por eventuais débitos pendentes
". Essa conclusão foi determinante para a improcedência do pedido.

Contudo, o Apelante, em seu recurso, combate veementemente essa interpretação, afirmando que ela "não condiz com a realidade dos fatos".

De fato, ao analisar a argumentação recursal, percebe-se um esclarecimento crucial: o Apelante nega ter solicitado a conversão de sua conta-corrente antiga, na qual possuía o débito. A necessidade de uma nova conta surgiu da exigência de um novo empregador. A sua alegação é de que, ao solicitar a abertura de uma
nova conta-salário
, o banco Apelado, por conta própria, abriu uma
nova conta-corrente
, e foi somente esta nova conta que o Apelante, posteriormente, tentou converter para a modalidade correta (salário) exigida por sua empresa.

Esta distinção é de suma importância. A narrativa recursal, que se propõe a corrigir a interpretação do juízo
a quo
, desconstitui a tese de que o Apelante agiu de forma planejada para evadir-se da dívida. Pelo contrário, a acusação de má-fé é redirecionada à instituição financeira, que teria se utilizado da necessidade do cliente para criar um mecanismo contratual que lhe permitisse acessar e reter integralmente uma verba de natureza alimentar, contornando a proteção legal inerente à conta-salário.

Não há nos autos prova de que o Apelante tenha solicitado a conversão da conta antiga e devedora. Portanto,
a fundamentação da sentença, no que tange à má-fé do consumidor, carece de substrato probatório e fático, devendo ser afastada
.

A análise do mérito deve, assim, partir da premissa de que a controvérsia gira em torno da legalidade dos atos praticados pelo banco na abertura de uma nova conta para fins salariais.

Superada a questão da má-fé do Apelante,
a conduta do banco se revela ilícita
.

Ainda que a nova conta aberta seja formalmente uma conta-corrente, sua finalidade precípua, de conhecimento inequívoco do banco, era o recebimento de salário. A retenção de
100% da verba salarial
para quitar débito de outra natureza é prática abusiva e ilegal, por violar frontalmente o princípio da dignidade da pessoa humana e o art. 833, IV, do CPC, que consagra a impenhorabilidade do salário.

É imperativo destacar que a conduta do banco Apelado não viola apenas princípios gerais do direito civil e do consumidor, mas também afronta diretamente normas específicas do Sistema Financeiro Nacional que foram criadas justamente para proteger a verba salarial.

A
Resolução nº 3.402/2006
do Banco Central do Brasil, mencionada pelo Apelante em seu recurso, instituiu a "conta-salário" como um instrumento com finalidade específica e regime jurídico próprio. Trata-se de uma conta destinada exclusivamente ao recebimento de salários, pensões e similares, sendo vedada a cobrança de tarifas e a realização de débitos que não sejam para a finalidade de transferência dos recursos ao titular. Sua natureza não é a de uma conta de depósito tradicional, mas sim a de um canal de pagamento, o que restringe a autonomia do banco para efetuar descontos de dívidas comuns.

Ao impor a abertura de uma conta-corrente para o recebimento dos vencimentos do Apelante, a instituição financeira desvirtuou o sistema de proteção criado pelo Banco Central. A manobra submeteu a verba salarial, legalmente protegida, a um regime contratual mais gravoso e permissivo a descontos, contornando deliberadamente o arcabouço normativo da conta-salário.

Adicionalmente, a ilegalidade da retenção integral dos vencimentos do Apelante torna-se ainda mais evidente quando analisada sob a ótica da

Lei nº 10.820/2003
, que disciplina os empréstimos consignados. Esta lei, embora trate de modalidade de crédito diversa, estabelece o princípio basilar de proteção à subsistência do trabalhador, limitando expressamente o montante que pode ser descontado de sua folha de pagamento.

A lógica jurídica é clara: se até mesmo para o empréstimo consignado — uma modalidade de crédito cuja garantia é o próprio salário — a lei impõe um teto de desconto para preservar o mínimo existencial do devedor, com muito mais razão é ilegal a retenção de
100% dos vencimentos
para quitar uma dívida de crédito rotativo comum.

A conduta do banco Apelado ignora a teleologia da norma, que é a de garantir que o trabalhador, mesmo endividado, tenha acesso a uma parcela de sua renda para prover seu sustento.

Portanto, a tese de "exercício regular de direito" defendida pelo banco não se sustenta, pois nenhum direito contratual pode ser exercido em violação direta a normas de ordem pública e aos princípios de proteção ao salário, que encontram amparo tanto na regulamentação do Banco Central quanto na legislação federal.

Nesse contexto,
a aplicação do Tema 1.085 do STJ é inadequada
. O referido precedente visa a validar descontos de parcelas de empréstimos, não a autorizar a apropriação integral do salário do correntista, esvaziando por completo seu caráter alimentar. A conduta do banco ultrapassa o exercício regular de um direito e configura abuso, tornando o desconto indevido.

Configurado o ato ilícito, passo à análise do
dano moral
.

Embora não tenha um conceito legalmente formulado, o dano moral tem sido reconhecido, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, como consequência de situações em que a conduta ilícita do agente provoca na vítima dor, sofrimento e angústia. Além disso, configura-se quando há violação de direitos personalíssimos, tais como honra, imagem, privacidade, dentre outros.

Nas lições de Sílvio de Salvo Venosa, o dano moral é um prejuízo imaterial, ou seja, afeta diretamente a saúde psíquica da vítima. O doutrinador acrescenta, ainda, que não é qualquer aborrecimento do dia a dia que justifica a indenização por dano moral. Deve-se ter como base, o comportamento do ser humano médio, que é um meio termo entre a pessoa extremamente sensível que se aborrece com qualquer contratempo cotidiano e a pessoa completamente fria que não altera seu humor ou seu comportamento com os aborrecimentos diários da vida.

In casu
, a retenção integral e indevida de verba de natureza alimentar não pode ser classificada como mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de fato grave que priva o indivíduo de seus meios de subsistência, gerando angústia, insegurança e abalo psicológico que extrapolam a normalidade. O dano, neste caso, é
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do ato praticado.

Quanto à fixação do valor, este deve atender à dupla finalidade da indenização: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, desestimulando a reiteração da conduta. Considerando a gravidade do ato, o evidente abalo sofrido pelo Apelante, a capacidade econômica do Apelado e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que considero adequada para o caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

1. DECLARAR
a ilegalidade do desconto no valor de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais) efetuado na conta do Apelante;

2. CONDENAR
o BANCO DO BRASIL SA a
restituir
ao Apelante o valor de R$ 927,00 (novecentos e vinte e sete reais), corrigido monetariamente a partir da data do desconto indevido e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

3. CONDENAR
o BANCO DO BRASIL SA ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a ser corrigido monetariamente a partir da data deste acórdão (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência mínima do autor, inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Apelado, BANCO DO BRASIL SA, ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar